Tribunal: TJES
Processo: 5011953-03.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011953-03.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRAZO DE ENTRADA EM VIGOR DE ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 5014810-72.2025.8.08.0048. A controvérsia envolve a definição da unidade judiciária competente para processar e julgar ação distribuída durante o prazo de vacância do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu temporariamente a distribuição de novos feitos à 1ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 para sua entrada em vigor e, consequentemente, o critério adequado de contagem (dias úteis ou corridos) para aferir a vigência da norma e a competência para o processamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 219 do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente aos prazos processuais, ou seja, àqueles destinados à prática de atos pelas partes, pelo juiz ou por auxiliares da justiça no curso do processo, não abrangendo prazos de vigência normativa.

4. O prazo para a entrada em vigor de ato normativo tem natureza administrativa, correspondendo ao período de vacatio legis, e rege-se, por analogia, pelo art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, segundo o qual a contagem se faz em dias corridos, incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

5. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, de caráter eminentemente administrativo e regulamentar, foi publicado em 14/03/2025, findando seu prazo de vacância em 12/04/2025 e entrando em vigor em 13/04/2025. Assim, na data da distribuição da ação (05/05/2025), a norma já estava plenamente vigente, impondo a suspensão da distribuição de feitos à 1ª Vara.

6. Configurado o conflito negativo, nos termos do art. 66, II, do CPC, a competência deve ser fixada no Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, que permanece apto a processar e julgar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de vacância de ato normativo administrativo tem natureza não processual, devendo ser contado em dias corridos, à luz do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998.

2. O art. 219 do CPC aplica-se exclusivamente aos prazos processuais, não alcançando prazos de vigência de atos normativos.

3. Estando vigente o ato normativo que suspende a distribuição de feitos, fixa-se a competência no juízo não abrangido pela suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 66, II, e 219; LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes citados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,CONHECER do presente conflito para DECLARAR A COMPETENCIA do Juizo Suscitado, qual seja, o Juizo de Direito da 2 Vara da Fazenda Publica Municipal, Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente de Serra, para processar e julgar o feito originario., nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
em face do MM. Juízo da
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
da mesma comarca, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 5014810-72.2025.8.08.0048.

A controvérsia cinge-se à interpretação do prazo de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que, entre outras providências, suspendeu a distribuição de novos feitos ao Juízo suscitante.

O Juízo suscitado (2ª Vara) declinou da competência por entender que o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do referido ato normativo possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil. Sob essa ótica, a ação, distribuída em 05 de maio de 2025, deveria ser processada pela 1ª Vara, pois a norma de suspensão ainda não estaria vigente.

Por sua vez, o Juízo suscitante (1ª Vara) argumenta que o prazo em questão refere-se à
vacatio legis
de norma administrativa, cuja contagem se dá em dias corridos, aplicando-se por analogia o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998. Assim, sustenta que, na data da distribuição do feito, a suspensão já estava em vigor, firmando-se a competência da 2ª Vara para o processamento da demanda.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA
em face do MM. Juízo da
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
da mesma comarca, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível nº 5014810-72.2025.8.08.0048.

A controvérsia cinge-se à interpretação do prazo de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que, entre outras providências, suspendeu a distribuição de novos feitos ao Juízo suscitante.

O Juízo suscitado (2ª Vara) declinou da competência por entender que o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do referido ato normativo possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil. Sob essa ótica, a ação, distribuída em 05 de maio de 2025, deveria ser processada pela 1ª Vara, pois a norma de suspensão ainda não estaria vigente.

Por sua vez, o Juízo suscitante (1ª Vara) argumenta que o prazo em questão refere-se à
vacatio legis
de norma administrativa, cuja contagem se dá em dias corridos, aplicando-se por analogia o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998. Assim, sustenta que, na data da distribuição do feito, a suspensão já estava em vigor, firmando-se a competência da 2ª Vara para o processamento da demanda.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Está configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os Juízos se consideraram incompetentes para processar e julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.

A questão a ser dirimida é estritamente de direito e reside em definir a natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias estipulado no art. 16 do Ato Normativo TJES nº 82/2025 para sua entrada em vigor.

Com a devida vênia ao entendimento do douto Juízo suscitado,
a tese de que o prazo teria natureza processual, com contagem em dias úteis, não merece prosperar.

O art. 219 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que a contagem em dias úteis se aplica "somente aos prazos processuais". Prazos processuais são aqueles destinados à prática de atos pelas partes, pelo juiz ou por auxiliares da justiça no curso de um processo. O prazo de vigência de uma norma, ainda que de organização judiciária, não se confunde com um prazo para a prática de um ato processual. Trata-se, em verdade, do interregno entre a publicação do ato normativo e o início de sua eficácia, período conhecido como
vacatio legis
.

O Ato Normativo nº 82/2025 possui natureza eminentemente administrativa e regulamentar, editado com o objetivo de organizar a estrutura funcional das unidades judiciárias, visando à equiparação do acervo processual. Sendo assim,
o prazo para sua entrada em vigor não se submete às regras de contagem de prazos processuais
.

A matéria é regulada, por analogia, pela Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. O seu art. 8º, § 1º, estabelece que: "
A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral
."

Aplicando-se tal regra ao caso concreto, temos:

- Data de publicação do Ato Normativo nº 82/2025:
14/03/2025 (sexta-feira).

- Contagem do prazo de 30 dias corridos:
Incluindo o dia 14/03/2025, o prazo de 30 dias se encerrou em 12/04/2025 (sábado).

- Entrada em vigor:
13/04/2025 (domingo), dia subsequente à consumação integral do prazo.

Dessa forma, quando a ação originária foi distribuída, em 05/05/2025, o Ato Normativo nº 82/2025 e a consequente suspensão da distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra já se encontravam em plena vigência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado, qual seja, o
Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
, para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar